Tribunal: TJSP
Processo: 1101480-68.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
FMB
Registro: 2020.0000085363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1101480-68.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EDUARDO COUTINHO CHERMONT DE MIRANDA e INAJA
IGLESIAS CHERMONT DE MIRANDA, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1101480-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 26792
Embargos de Declaração no 1101480-68.2018.8.26.0100/50000
Embargantes: Eduardo Coutinho Chermont de Miranda e outra
Embargada: Bradesco Saúde S/A
Origem: 26a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Felipe Albertini Nani Viaro
Embargos de declaração Apelação Inocorrência
de omissão, obscuridade ou contradição

Rejeição.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que, em apelação interposta contra sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação
de fazer cumulada com indenizatória, deu parcial provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedente a demanda, afastados os reajustes
aplicados pela ré a partir de outubro de 2008, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, nulas as respectivas cláusulas
contratuais, mantidos os reajustes anuais autorizados pela ANS,
condenada a ré a restituir os valores pagos em excesso a partir de
outubro de 2015, a serem apurados em liquidação de sentença, com
atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde
os desembolsos e juros legais da citação, além da sucumbência (pois os
autores decaíram de parte mínima do pedido e a ré deu causa à
propositura da demanda), arbitrados os honorários advocatícios em 10%
do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1101480-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Os embargos foram opostos sob o
fundamento de omissão e para fins de prequestionamento, pois: a
declaração de nulidade de cláusula contratual não se submete a prazo
prescricional, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça; a cláusula nula deve ser considerada inexistente; somente a
pretensão condenatória submete-se a prazo prescricional.
2. A ementa do acórdão:
“Plano de saúde Os índices de reajuste aplicados
foram impostos desacompanhados do estudo utilizado
para se chegar a esse indicador Abusividade
Reconhecimento Prazo prescricional decenal para
afastamento dos reajustes, e trienal para a devolução
das quantias pagas em excesso Recurso provido
em parte”.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso
omissão, obscuridade e
contradição -, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto
no prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1101480-68.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
RSTJ 157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo
sentido, ainda: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,
148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Por fim, já se decidiu que não se prestam
os embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a
julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002,).
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator